Tribunal: TJDFT
Processo: 0701500-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. SPOOFING. CONSUMIDOR IDOSO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INDENIZÁVEL. QUANTIFICAÇÃO. ADEQUADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença de parcial procedência proferida em ação de indenização por danos materiais e morais.
2. Fato relevante. Cliente idoso vítima de fraude bancária denominada "golpe da falsa central de atendimento", mediante ligação com clonagem do número oficial da instituição (spoofing), com conhecimento detalhado de dados bancários pelo fraudador, resultando na contratação de empréstimos e transferências bancárias indevidas.
3. O banco réu pede a reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos do apelado. Subsidiariamente, pede a reforma parcial da sentença a fim de determinar a devolução de apenas R$ 59.969,65 (cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), para afastar a condenação ao pagamento de danos morais e redistribuir os ônus de sucumbência.
4. Em contrarrazões, o apelado pede a condenação do réu por litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos, nos termos previstos pelo art. 80, II, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade do banco requerido pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros mediante engenharia social, a ocorrência de dano moral e, em caso afirmativo, a adequação do quantum indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No caso concreto, a fraude ocorreu, inicialmente, não por falha na segurança da instituição financeira, mas pela utilização de engenharia social de forma astuta e sofisticada, envolvendo a vítima e a induzindo a realizar procedimentos que não são praxe da instituição financeira. Nada obstante, a despeito do inicial atuar não diligente da parte autora, a extensão dos seus prejuízos decorreu da falha na prestação dos serviços da instituição bancária quanto ao dever de segurança, por não criar mecanismos básicos que tempestivamente detectem e impeçam movimentações destoantes do perfil do consumidor, com vistas a evitar ou minorar os danos.
7. As movimentações financeiras impugnadas pela parte autora perante a instituição bancária (R$ 392.341,21) ultrapassam, e muito, “perfil do cliente”, o que, independentemente da causa primária (fraude, negligência ou vítima de crime doloso) deveria ter sido detectado pelo sistema de dados da instituição financeira para efeito de imediata sustação ou bloqueio das operações suspeitas. Além disso, a parte tentou mitigar as próprias perdas, comunicando o ocorrido à instituição financeira de forma imediata e procedendo ao registro de boletim de ocorrência.
8. Configurada a responsabilidade objetiva do banco pelos danos suportados pela parte autora em razão da falha dos serviços prestados, porquanto deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados, em verdadeira ocorrência de fortuito interno e assunção dos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários (Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça).
9. À míngua de demonstração específica, tampouco comprovação de quais valores e transações poderiam ser considerados dentro do padrão habitual de movimentação financeira da parte autora, imperiosa a determinação de reparação integral dos danos patrimoniais comprovados, sem que os valores dos empréstimos fraudulentos sejam desconsiderados desse cálculo, pois constituem objeto de cobrança indevida (Lei n.o 8.078/1990, artigo 6o, incisos VI e III c/c artigo 14 “caput”).
10. Na hipótese, a falha do requerido desestruturou a organização financeira do consumidor, a qual integra sua vida privada e, assim, seu direito da personalidade. O autor, médico aposentado, de 74 anos, foi vítima de fraude bancária a qual, dentre empréstimos contratados indevidamente e transferências bancárias para contas de terceiros, resultou em prejuízo de R$ 392.341,21, mesmo quando o perfil do cliente se limitava a transferências para contas de outros bancos sob a mesma titularidade, 2) pagamentos de mensalidades de Associação Médica e 3) quitações de tributos em geral. Além disso, foram descontadas integralmente de sua conta corrente as parcelas referentes aos empréstimos, tendo o apelado desembolsado o vultuoso montante de R$403.318,50 para quitar os empréstimos realizados por terceiros, fazendo uso de recursos próprios para evitar negativação de seu nome e comprometimento do seu crédito. Nesse cenário, a situação certamente atinge a hora subjetiva da parte, a qual enfrentou aflição e angústia, bem como privação de parte da reserva financeira acumulada ao longo da vida, diante da resistência do apelante em reconhecer a ilicitude manifesta do ato.
11. Em atenção às circunstâncias do caso em análise, bem como ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, a fixação da quantia de R$ 5.000,00, estabelecida pela sentença recorrida, configura montante suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelos agentes causadores do dano, devendo ser mantida.
12. Nada obstante o pedido de condenação do apelante em litigância de má-fé, formulado pelo apelado em contrarrazões, não restou configurada a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de induzir o juízo em erro, ou seja, o dolo necessário para sua caracterização, elemento que exige prova adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso improvido. Teses de julgamento: "1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos materiais decorrentes de fraudes praticadas por terceiros mediante golpe da falsa central de atendimento, caracterizando falha na prestação do serviço, especialmente quanto ao dever de manutenção da segurança de acesso aos dados e às contas do consumidor. 2. A fraude bancária que culmina em considerável desfalque patrimonial, afeta a economia pessoal do consumidor e o coloca sob situação de angústia e insegurança irradia dano de natureza extrapatrimonial. 3. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 não se mostra desproporcional ao caso concreto, pois, além de não ser excessivo a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa, atende à sua função pedagógica, desestimulando e inibindo a ocorrência de futuras situações semelhantes”.
__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/1990, artigo 6o, incisos VI e III c/c artigo 14 “caput”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07085335120228070005, Relator: Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, publicado no DJE: 15.08.2023;0702932-48.2024.8.07.0020, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 12/09/2025; 0725204-36.2024.8.07.0020, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 06/08/2025; 0711877-81.2024.8.07.0001, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 27/01/2025; 0718644-20.2024.8.07.0007, Relator(a): João Egmont, Segunda Turma Cível, publicado no DJe: 06.03.2025.